Tribunal: STF
Processo: ARE 804535
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Alegação de incompetência da Justiça Federal para julgar a demanda. Documento falsificado apresentado na matrícula do curso de formação de vigilantes. Improcedência. A Polícia Federal é órgão encarregado da fiscalização do exercício da profissão de vigilante. Crime praticado em detrimento da União. Precedentes 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.